Tribunal: TJSP
Processo: 1061069-83.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Telefonia fixa. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Acordo para pagamento quitado. Sentença de parcial procedência quanto à corré Falkland e de improcedência quanto à Telefonica. Apelação do autor.

Demonstrado que a Telefonica não repassou à corré Falkland os valores relativos aos serviços por essa prestados. Autor que foi pela

Ementa:
Telefonia fixa. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Acordo para pagamento quitado. Sentença de parcial procedência quanto à corré Falkland e de improcedência quanto à Telefonica. Apelação do autor.

Demonstrado que a Telefonica não repassou à corré Falkland os valores relativos aos serviços por essa prestados. Autor que foi pela corré cobrado, mesmo depois de quitado o acordo. Responsabilidade de ambas pelo evento.

Danos morais, no entanto, não evidenciados. A princípio, o descumprimento contratual não enseja dano moral, a não ser em casos excepcionalíssimos. Cobrança indevida, sem maiores repercussões. Meros aborrecimentos que não são suficientes para configurar dano moral indenizável.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082350
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1061069-83.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCO
AURELIO PEREIRA ROCHA, são apelados TELEFÔNICA BRASIL S/A e FALKLAND
TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061069-83.2018.8.26.0002 -Voto no 21998
2
Apelação n° 1061069-83.2018.8.26.0002
Apelante: Marco Aurélio Pereira Rocha
Apeladas: Telefonica Brasil S/A e Falkland Tecnologia em Telecomunicações S/A
Comarca de São Paulo 10a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Juiz de Direito Dr. Carlos Eduardo Prataviera
Voto no 21998
Telefonia fixa. Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com pedido de indenização por danos morais. Acordo
para pagamento quitado. Sentença de parcial procedência quanto à
corré Falkland e de improcedência quanto à Telefonica. Apelação
do autor.
Demonstrado que a Telefonica não repassou à corré Falkland os
valores relativos aos serviços por essa prestados. Autor que foi
pela corré cobrado, mesmo depois de quitado o acordo.
Responsabilidade de ambas pelo evento.
Danos morais, no entanto, não evidenciados. A princípio, o
descumprimento contratual não enseja dano moral, a não ser em
casos excepcionalíssimos. Cobrança indevida, sem maiores
repercussões. Meros aborrecimentos que não são suficientes para
configurar dano moral indenizável.
Apelação não provida.
A r. sentença proferida às f.168/176, destes autos de ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização
por danos morais, movida por MARCO AURELIO PEREIRA ROCHA, em
relação a TELEFONICA BRASIL S/A E FALKLAND TECNOLOGIA EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061069-83.2018.8.26.0002 -Voto no 21998
3
COMUNICAÇÕES S/A, julgou parcialmente procedente o pedido, em
relação à corré Falkland, para declarar a inexigibilidade do débito e, em
razão da sucumbência recíproca, condenou a corré no pagamento de
honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 e o autor no pagamento
dessa verba fixada em R$ 2.000,00, quantia equivalente a 10% do pedido
no qual ficou o autor vencido (indenização por danos morais), observada a
gratuidade processual a ele deferida. Em relação à corré Telefônica, o
pedido foi julgado improcedente, com a condenação do autor no pagamento
de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa (R$ 20.334,40), observada a gratuidade processual.
Apelou o autor (f.178/186) alegando, em suma, que as corrés
são solidariamente responsáveis e que faz jus à indenização por danos
morais.
A apelação, isenta de preparo por ser o autor beneficiário da
gratuidade da justiça (f.39/40), foi contra-arrazoada (f.189/197 e f.198/206).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 12/04/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f.177); a
apelação, protocolada em 23/04/2019, é tempestiva.
Alega o autor que, não obstante tenha acordo com a corré
Telefônica para pagamento parcelado da fatura vencida em março de 2018,
no valor de R$ 425,45, sendo que R$ 91,05 se referiam a serviços
prestados pela Telefônica e o restante, R$ 334,40, a serviços prestados
pela corré Falkland, esta insistiu na cobrança, mesmo depois de quitado
integralmente o débito.
Explica que o acordo previa pagamento de entrada, vencida
em março de 2018, mais quatro parcelas, a última com vencimento em julho
de 2018 (f.22/23) e, assim que foi cobrado, indevidamente, pela corré
Falkland, lhe enviou todos os comprovantes de pagamento (f.36/38).
Não obstante, em novembro daquele ano, a corré Falkland

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061069-83.2018.8.26.0002 -Voto no 21998
4
novamente lhe enviou carta de cobrança (f.32).
Por tais razões, ajuizou a presente ação pugnando pelo
reconhecimento da inexigibilidade do débito e condenação, solidária, das
rés ao pagamento de indenização por danos morais.
A Telefônica, para elidir a pretensão inicial, assevera que os
débitos foram baixados em seu sistema e que não cobrou o autor.
A corré Falkland, por sua vez, alega que a Telefônica não lhe
repassou os valores devidos e que o nome do autor não foi negativado.
Em relação ao repasse, a Telefonica, além de silenciar a
respeito, não trouxe aos autos documento que comprove sua ocorrência,
pelo que, diversamente do consignado em sentença, tem responsabilidade
sobre os fatos narrados na inicial.
De todo modo, correto o desacolhimento do pedido de
indenização, porque, em princípio, o descumprimento contratual não gera
dano moral indenizável, a não ser em casos especialíssimos.
Não se olvida os transtornos e dissabores sofridos pelo autor
diante da cobrança indevida. No entanto, essa cobrança sem maiores
repercussões, embora seja causa de efetivo aborrecimento, ainda assim,
por si só, não é causa de dano moral indenizável, salientando-se que não
houve sequer inscrição do nome do autor perante os cadastros dos órgãos
de proteção ao crédito.
Por fim, não se verifica qualquer elemento para caracterizar
litigância de má-fé.
Para a configuração da litigância de má-fé, taxativamente
regida pelo art. 17 do CPC/73 e, atualmente pelo art. 80 do Novo CPC,
depende: (a) da conduta de um dos litigantes se enquadrar nas hipóteses
ali previstas; (b) que lhe tenha sido oferecida oportunidade de defesa; (c)
que haja nexo de causalidade entre sua conduta e o prejuízo processual à
parte adversa.
Nesse sentido, vem julgando o E. STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061069-83.2018.8.26.0002 -Voto no 21998
5
1. Para a condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o
preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se
subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17, do
CPC; que à parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5o,
LV); e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.
2. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para
excluir do acórdão recorrido a condenação por litigância de má-fé. (REsp
250.781/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 23/05/2000, DJ 19/06/2000, p. 120).
Na hipótese, os fatos de a corré Falkland cobrar débito
quitado e a Telefonica não ter repassado os valores, não caracterizam má-
fé.
Nega-se, pois, provimento ao recurso.
Pelo trabalho adicional realizado em grau recursal, nos
termos do § 11, do art. 85, do novo CPC/2015, a verba honorária
sucumbencial devida pelo autor deve ser majorada.
A devida ao patrono da corré Telefonica fica majorada para
15% sobre o valor da atualizado da causa e a devida ao advogado da
empresa Falkland deve ser ainda majorada em R$ 500,00 (quinhentos
reais).
Com a ressalva de meu entendimento contrário, adiro àquele
prevalecente nesta C. Câmara de que os honorários sucumbenciais
impostos na sentença e neste julgamento constituem uma só verba, agora
no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), corrigidos a partir
deste julgamento com acréscimo de juros moratórios de 1% (um por cento)
ao mês desde o trânsito em julgado.
Deverão as rés, porém, comprovar a melhora da fortuna do
autor para lhe cobrar as verbas de sucumbência por ser ele beneficiário da
gratuidade judiciária (art. 98, § 3o do CPC).
Morais Pucci
Relator